Tribunal: STF
Processo: ARE 1440160
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI N. 8.989/1995. ALTERAÇÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.034/2021. RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.  



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pela União com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “Tributário. Remessa e apelação de sentença que concedeu a segurança, afastando a aplicação da Medida Provisória 1.034/2021 no que diz respeito às modificações da Lei 8.989/1995, que autoriza isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na aquisição de veículo por pessoa com deficiência. Continuidade do benefício com regras mais restritas. Inaplicabilidade do princípio da anterioridade e inexistência de direito adquirido por meio do despacho que declara a condição pessoal do contribuinte frente aos requisitos da legislação. Aplicável a lei vigente por ocasião da ocorrência do fato gerador do IPI: na saída do produto do estabelecimento industrial. Remessa oficial e apelação providas para denegar a ordem. 1. Trata-se de apelação contra sentença (doc. 29133650) que concedeu a segurança autorizando a parte impetrante a adquirir o veículo com isenção de IPI para pessoa deficiente, sem as limitações impostas pela Medida Provisória 1.034, de 01 de março de 2021, considerando que o óbice causado pela autoridade coatora se deu dentro do prazo nonagesimal. 2. A Medida Provisória em questão, MP 1.034/2021, alterou a Lei 8.989/1995, que permite, na aquisição de veículo automotivo por pessoas com deficiência, concessão de isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, e, essencialmente, reduziu o valor máximo do veículo para R$ 70.000,00, além de estender para quatro anos o prazo para nova utilização deste benefício àqueles que já o utilizaram. 3. Lembrar, ainda, que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador para conceder isenções tributárias [ARE 1242609 ED-AgR, min. Roberto Barroso, julgado em 13 de março de 2020] e que a isenção, meio de exclusão tributária, portanto, condicionada à reserva legal, submete-se ao método de interpretação literal, conforme expressamente preveem os arts. 97, inc. VI, e 111, ambos do Código Tributário Nacional. 4. Não houve revogação da isenção, apenas alteração das condições pela medida provisória citada, que continuou a conferir o benefício, apenas o veículo a ser adquirido por meio do benefício passou a não poder ter valor superior a R$ 70.000,00 e o intervalo para nova aquisição passou de dois para quatro anos; situação, portanto, não equiparável à revogação do benefício ou à majoração do tributo, de modo que não há que se falar em necessidade de observância ao princípio da anterioridade mitigada. 5. Salvo se onerosa, a isenção pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, nos termos do art. 178, do Código Tributário Nacional, e, em conformidade com o art. 179, também do Código Tributário, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para a concessão, todavia, o referido despacho não gera direito adquirido, conforme o § 2º do mesmo artigo. 6. A isenção onerosa, em que há um custo para o beneficiário da isenção, submetida a prazo definido e a certas condições, não pode ser livremente suprimida (Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal); entretanto, as isenções que não impõem ônus podem ser revogadas a qualquer tempo sem exigência de observância de anterioridade. 7. No caso da isenção de IPI para aquisição de veículo por pessoa deficiente, não há ônus para o beneficiário da isenção, podendo, portanto, ser alterada sem ofensa a qualquer direito adquirido, além do que, inexiste exigência de observância de anterioridade para aplicação da alteração legislativa, tampouco, repita-se, o despacho que reconhece a condição de pessoa deficiente para fins da isenção específica gera direito adquirido às condições isentivas do momento de sua emissão, nesse sentido já esta Turma [Apelação Cível 08046651520214050000, des. Frederico Wildson da Silva Dantas, convocado, Quarta Turma, julgado em 17 de agosto de 2021]. 8. Consta nos autos, datada de 07 de dezembro de 2020, declaração de concessionária em Esperança-PB quanto ao interesse da parte impetrante em adquirir o veículo (Toyota Hillux), com preço estimado em R$ 253.712,00. 9. Em 20 de julho de 2021, houve impetração do mandado de segurança para afastar as modificações decorrentes da Medida Provisória 1.034, sob argumento de que o negócio jurídico foi perfectibilizado antes da alteração legislativa. 10. Ao prestar informações, a autoridade coatora aponta que inexiste direito líquido e certo da impetrante e que a aquisição com isenção, nos termos do art. 1º, § 7º, da Lei 8.989/1995, apenas pode ser flexibilizada para significar contratos perfeitos e acabados, com incidência da legislação isentiva vigente ao tempo de sua conclusão, de forma que as situações em que isso não ocorreu, não houve aperfeiçoamento do contrato, qual seja, emissão de nota fiscal e saída do veículo do estabelecimento industrial. 11. A legislação aplicável é a vigente na ocorrência do fato gerador, no caso, na saída do veículo da fábrica, de acordo com a emissão de nota fiscal. 12. Apelação provida para denegar a segurança” (fls. 4-5, e-doc. 12).  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).  



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e a al. c do inc. III do art. 150 da Constituição da República e a Súmula n. 544 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que “a modificação ou revogação de benefícios tributários ao contribuinte devem ser encarados como majoração indireta, e, assim, devem obediência ao Princípio da Anterioridade Nonagesimal” (fl. 14, e-doc. 17). 



    Assevera que, “quando houve a emissão do documento em benefício do contribuinte – autorização de isenção de IPI –, atestou-se o preenchimento de todas as condições preconizadas na lei, gerando, em favor do impetrante, o direito adquirido” (fl. 20, e-doc. 17).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante pondera que “o TRF-5 negou o seguimento do RE, aventando a incidência da Súmula nº 284 do STF, aduzindo que o petitório possuiria ‘deficiência jurídica na sua fundamentação’, porquanto envolveria ‘impugnação de preceito normativo que já não mais existe no mundo jurídico’. Contudo, e como verificar-se-á a seguir, essa decisão deve ser patentemente rechaçada, porquanto o recurso interposto jamais possuíra como Norte a impugnação de preceito normativo, mas sim o desrespeito ao comando constitucional estampado no artigo aventado, mormente em casos que envolvem a violação à direitos fundamentais, quanto aos limites do poder de tributar” (fl. 3, e-doc. 23). 



    Enfatiza que “a conversão da Medida Provisória na Lei Federal nº 14.183/21 enseja, igualmente, a reabertura do hiato nonagesimal, à luz do entendimento deveras alicerçado pela Suprema Corte, e que deu azo, inclusive, ao Tema de Repercussão Geral nº 278, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia (Leading case: RE nº 568.503/RS)” e que “ocorrera idêntica situação, com a posterior edição da Lei nº 14.287/21, que, tal qual sua predecessora, além de passar a produzir os seus efeitos em intervalo anterior aos noventa dias, também modificou o teto para a compra do veículo com isenção do IPI” (fl. 5, e-doc. 23).  



    Pede “a admissão, conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário, uma vez que não deve ser aplicada a Súmula nº 284 do STF no caso em guarida, tendo em vista que o RE se encontra devidamente fundamentado e apresenta questões constitucionais relevantes, mormente quanto a mácula ao art. 150, III, alínea ‘c’, da Carta Republicana, pela majoração indireta tributária, tudo em conformidade com os alicerçados posicionamentos da Suprema Corte Federal”  
(fl. 9, e-doc. 23). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    5. Razão jurídica assiste ao agravante.



    6. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:



    “(...) No que diz respeito ao princípio da anterioridade, aplicável às situações em que há criação ou majoração de tributos, é inaplicável à situação que não se equipara. No caso, não houve, sequer, revogação da isenção, apenas alteração das condições pela medida provisória citada, que continuou a conferir o benefício, apenas o veículo a ser adquirido com isenção passou a não poder ter valor superior a R$ 70.000,00 e o intervalo para nova aquisição foi ampliada de dois para quatro anos; situação, portanto, não equiparável à revogação do benefício ou à majoração do tributo, de modo que não há que se falar em necessidade de observância ao princípio da anterioridade mitigada. Salvo se onerosa, a isenção pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, nos termos do art. 178, do Código Tributário Nacional, e, em conformidade com o art. 179, também do Código Tributário, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para a concessão, todavia, o referido despacho não gera direito adquirido, conforme o § 2º do mesmo artigo. A isenção onerosa, em que há um custo para o beneficiário da isenção, submetida a prazo definido e a certas condições, não pode ser livremente suprimida (Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal); entretanto, as isenções que não impõem ônus podem ser revogadas a qualquer tempo sem exigência de observância de anterioridade. No caso da isenção de IPI para aquisição de veículo por pessoa deficiente, não há ônus para o beneficiário da isenção, podendo, portanto, ser alterada sem ofensa a qualquer direito adquirido, além do que, inexiste exigência de observância de anterioridade para aplicação da alteração legislativa, tampouco, repita-se, o despacho que reconhece a condição de pessoa deficiente para fins da isenção específica gera direito adquirido às condições isentivas do momento de sua emissão, nesse sentido já se decidiu no Supremo Tribunal Federal e nesta Turma” (fls. 2-3, e-doc. 11).



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “não só a majoração direta de tributos atrai a necessidade de observância do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais e de redução de base de cálculo” (ARE n. 1.318.351-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma,  
DJe 7.10.2021). 



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.034/2021. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI N. 8.989/1995. RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.407.840-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma,  
DJe 24.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da anterioridade nonagesimal é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que essas posturas acarretam elevação da carga tributária por via indireta. II - A Medida Provisória 1.034/2021, ao restringir o benefício fiscal de isenção do IPI concedido às pessoas com deficiência, na aquisição de veículo automotor, promoveu a majoração indireta do tributo, de modo que deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal . III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.413.296-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,  
DJe 1º.3.2023).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. IPI. Isenção. Lei nº 8.989/1995. MP nº 1.034/2021. Aumento indireto de tributo. Anterioridade. Necessária observância. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o aumento indireto de tributos deve observância à anterioridade. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF) 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE n. 1.410.692-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. LIMITAÇÕES. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.402.188-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. IPI. Benefício fiscal de isenção. Lei nº 8.989/95. Alterações promovidas pela MP nº 1.034/21. Restrição. Majoração indireta de tributos. Ocorrência. Observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Necessidade. 1. A restrição do benefício fiscal de isenção de IPI na aquisição de veículos por portadores de necessidades especiais deve observar a anterioridade nonagesimal de que trata o art. 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 3. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, nos termos da Súmula nº 512/STF” (RE n. 1.384.694-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.10.2022).



    “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Presença de obscuridade no acórdão embargado. Acolhimento dos embargos de declaração para conferir ao item 2 da ementa do acórdão embargado nova redação. Tributário. Majoração indireta de tributo. Orientação para aplicação da anterioridade geral e/ou da anterioridade nonagesimal. Voto médio. 1. A redação do item 2 da ementa do acórdão embargado pode levar à interpretação equivocada de que, em qualquer hipótese de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haverá sempre a necessidade de se observarem as duas espécies de anterioridade, a geral e a nonagesimal. Presença de obscuridade. 2. Embargos de declaração acolhidos, nos termos do voto médio, para sanar a obscuridade, conferindo-se ao citado item da ementa do acórdão embargado a seguinte redação: ‘2. Como regra, ambas as espécies de anterioridade, geral e nonagesimal, se aplicam à instituição ou à majoração de tributos. Contudo, há casos em que apenas uma das anterioridades será aplicável e há casos em que nenhuma delas se aplicará. Essas situações estão expressas no § 1º do art. 150 e em outras passagens da Constituição. Sobre o assunto, vide o art. 155, § 4º, IV, c; o art. 177, § 4º, I, b; e o art. 195, § 6º, da CF/88. Nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que acarretem majoração indireta de tributos, a observância das espécies de anterioridade deve também respeitar tais preceitos, sem se olvidar, ademais, da data da entrada em vigor da EC nº 42/03, que inseriu no texto constitucional a garantia da anterioridade nonagesimal’” (RE n. 564.225-AgR-EDv-AgR-ED, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Plenário,  
DJe 16.12.2020).



    Este Supremo Tribunal também assentou que “a observância do princípio da legalidade tributária é verificada de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto, sendo certo que não existe ampla e irrestrita liberdade para o legislador realizar diálogo com o regulamento no tocante aos aspectos da regra matriz de incidência tributária” (ADI n. 5.277, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.3.2021).



    Confira-se trecho do voto proferido pelo Ministro Ricardo Lewandowski no Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 629.478:



    “Ao apreciar o Tema 278 da Repercussão Geral, esta Corte, examinando caso relativo à contribuição para o PIS, entendeu que quando a majoração de alíquota ocorrer apenas na conversão de medida provisória em lei, a contribuição só poderá ser exigida após noventa dias da publicação da lei de conversão. Confira-se a ementa do leading case:



    ‘TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. § 6º DO ART. 195, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: APLICAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO AO PIS. LEI DE CONVERSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. DISPOSITIVO SUSCITADO AUSENTE DO TEXTO DA MEDIDA PROVISÓRIA: CONTAGEM DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI. 1. A contribuição ao PIS sujeita-se à regra do § 6° do art. 195 da Constituição da República. 2. Aplicação da anterioridade nonagesimal à majoração de alíquota feita na conversão de medida provisória em lei. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento’ (RE 568.503/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).’



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada a partir do julgamento da ADI 2.325-MC, considera que, em regra, o princípio da anterioridade é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que elas geram a elevação da carga tributária por via indireta” (Segunda Turma,  
DJe 13.5.2020).



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de se observar o princípio da anterioridade nonagesimal nos casos em que houver majoração indireta de tributos. 



    8. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de junho de 2023.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora